Tribunal: TJDFT
Processo: 0753799-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado por crime de estelionato, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve (i) a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva e (ii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurados os requisitos legalmente exigíveis para a prisão preventiva, estando demonstradas a materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, tanto que recebida a denúncia contra o paciente, bem como o perigo do estado de liberdade, haja vista a possibilidade de reiteração delitiva, dadas as ocorrências policiais e condenações anteriores por estelionato, evidenciando a periculosidade e a necessidade de preservar a ordem pública.
4. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para evitar a reiteração criminosa, em razão do histórico do paciente.
5. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, endereço fixo e filhos menores, não são bastantes para a liberação do acusado, quando presentes os fundamentos para a prisão cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada.
V. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.